Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. MAJORANTE PENAL. AFASTAMENTO. CIRSCUNTÂNCIAS DO CRIME.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita omissão no julgamento, no que concerne à causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir se subsiste o alegado vício e se, na espécie, afigura-se devida a incidência da majorante penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, a alegada omissão, já que a matéria, como faz prova as razões invocadas no próprio recurso, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. O colegiado considerou descabida a majorante penal (Art. 226, inc. II, do CP) por não ter sido demonstrada, na espécie, a relação de autoridade do agente sobre a vítima. 5.1. O auxílio financeiro prestado pelo réu à família da vítima foi devidamente valorado na fixação da dosimetria penal, considerando o agravamento das circunstâncias do crime, de modo que sua revalorização para efeito da majorante penal, na forma defendida pelo Ministério Público, importaria em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.